Tribunal: TJDFT
Processo: 0725702-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725702-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DIAS DE FREITAS AGRAVADO: LEONARDO DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRUNO DIAS DE FREITAS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória (n. 0727136-82.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo Autor, ora Agravante. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 239125325 – autos originários): Determino o sigilo dos documentos sob os IDs 239003226, 239003230 e 239003227. À Secretaria, para providências. Em nova e derradeira oportunidade, emende-se a inicial para: a) elucidar o negócio jurídico firmado entre as partes e, quanto a este, formular pedido principal; b) esclarecer ou excluir o pedido de tutela de urgência para localização do réu(item "c"), uma vez que há pedido próprio no item "d"; c) anexar os documentos do drive.google (ID 239003223, pág. 16) em formato PDF, de forma a possibilitar a abertura e leitura pelo sistema PJe. No que se refere ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, INDEFIRO-O, uma vez que os documentos de comprovação acostados (IDs 237156716, 239003226, 239003230 e 239003227) não têm aptidão para demonstrar o estado de hipossuficiência financeira do peticionário. Dessa forma, deverá a parte autora recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A fim de se preservar os elementos subjetivos e objetivos da lide numa única peça, a emenda deverá vir na forma de NOVA PETIÇÃO, na íntegra. Em suas razões recursais, em síntese, o Agravante alega que seus rendimentos mensais são insuficientes para arcar com as despesas processuais, sem o malferimento do seu próprio sustento e de seus familiares. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada, visto que não possui condições para recolher as custas processuais. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para deferir a gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão do objeto da demanda. Da Liminar A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025 15:56:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador